Tribunal: TJSP
Processo: 1038621-56.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fiscalização
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de segurança preventivo impetrado contra suposto ato na iminência de ser praticado pelo Secretário Municipal de Saúde de Guarulhos – Bronzeamento artificial estético – Pretensão de obstar eventual autuação fiscalizatória que tenha por fundamento a Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA no 56/2009 – Petição inicial indeferida liminarmente, por configurar impetração

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de segurança preventivo impetrado contra suposto ato na iminência de ser praticado pelo Secretário Municipal de Saúde de Guarulhos – Bronzeamento artificial estético – Pretensão de obstar eventual autuação fiscalizatória que tenha por fundamento a Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA no 56/2009 – Petição inicial indeferida liminarmente, por configurar impetração contra lei em tese – Óbice formal que não se verifica, porquanto mesmo à mingua de notícia de efetiva fiscalização local, o fato implicaria a inexistência de risco iminente necessário pressuposto do mandado de segurança preventivo, o que não se confunde com impugnação de norma em tese – Apontado risco que, todavia, limita-se à mera afirmação, desprovida de qualquer substrato fático, de que os atos fiscalizatórios ocorrem mesmo com a tutela antecipada concedida na ação coletiva no 0001067-62.2010.4.03.6100 – Informações prestadas pela Secretaria de Saúde no sentido de que, por força da referida decisão, não há fiscalização municipal em curso – Justo receio não configurado – Ausência, ademais, de qualquer documentação que demonstre a posse de aparelho de bronzeamento artificial e a existência de licença para exercer a atividade em questão – Inadmissibilidade, a pretexto de coibir eventual fiscalização local, de concessão de verdadeiro salvo-conduto para que a impetrante inicie atividade em potencial prejuízo à saúde dos consumidores – Denegação da segurança – Recurso desprovido.